Tribunal: TJDFT
Processo: 0791760-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. DEFEITO OCULTO. ÔNUS DA PROVA DO ADQUIRENTE. VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA. RETÍFICA ANTERIOR. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83415062). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83415069).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.888,00. Relatou que adquiriu do segundo réu o veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB, ano/modelo 2013, pelo valor de R$ 43.700,00, quitado nos dias 23 e 24/04/2025, estando o bem registrado no DETRAN/DF em nome do primeiro requerido, responsável pela transferência. Informou que, embora informado acerca de sujeira e ruídos na suspensão, o veículo foi apresentado como em excelente estado e com baixa quilometragem. Alegou que, antes da aquisição, exigiu laudo cautelar, que atestou regularidade dos identificadores e ausência de anormalidades no motor. Sustentou que, após a compra, não houve defeitos aparentes, sendo recomendada apenas manutenção preventiva. Aduziu que, cerca de quinze dias depois, o veículo passou a apresentar ruído intenso e persistente no motor, mesmo após baixa utilização. Asseverou que, ao submetê-lo à avaliação técnica, constatou-se dano interno no motor, decorrente de reparo anterior inadequado. Defendeu que tal circunstância não foi informada no momento da venda. Afirmou que os requeridos se recusaram a arcar com o conserto, tendo o segundo réu proposto contribuição parcial posteriormente retratada, enquanto o primeiro confirmou reparos prévios e igualmente se negou a solucionar o problema. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a demanda buscando a reparação dos prejuízos suportados.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou a existência de vício redibitório no veículo adquirido, destacando tratar-se de defeito oculto, preexistente e de elevada gravidade, não passível de identificação imediata, ainda que mediante vistoria técnica. Alegou que o automóvel apresentou ruído intenso e persistente no motor apenas quinze dias após a aquisição e com baixa quilometragem percorrida, o que evidencia a anterioridade do defeito. Defendeu que a realização de laudo cautelar prévio não afasta a existência de vícios ocultos, os quais podem se manifestar apenas com o uso do bem. Afirmou que a durabilidade média de motores automotivos é significativamente superior à quilometragem do veículo, o que afasta a tese de desgaste natural. Ressaltou que o defeito era grave a ponto de influenciar sua decisão de compra, caso fosse previamente conhecido. Argumentou que os próprios réus admitiram a realização de reparo anterior no motor, sendo que laudo técnico posterior concluiu pela inadequação do serviço realizado, apontando falha na retífica e a necessidade de nova intervenção completa. Asseverou que adotou todas as cautelas necessárias antes da aquisição, inclusive mediante vistoria especializada, o que reforça a natureza oculta do vício. Aduziu que os réus se recusaram a solucionar o problema, evidenciando violação aos deveres de informação, lealdade e boa-fé. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) a ocorrência de vício redibitório no veículo adquirido; e (ii) o consequente dever de indenizar pelos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Para a caracterização do vício redibitório é necessária a demonstração do defeito oculto, já existente no momento da aquisição e capaz de comprometer o uso do bem ou reduzir seu valor, incumbindo ao adquirente o ônus de demonstrar tais requisitos.
7. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural e não devem ser tratados como novos. No caso concreto, o próprio autor submeteu o veículo à vistoria técnica prévia, realizada por empresa especializada, a qual atestou a regularidade do motor e a ausência de anormalidades. Tal circunstância fragiliza a alegação de vício oculto preexistente, sobretudo porque eventual defeito estrutural relevante, decorrente de reparo inadequado, seria passível de detecção por análise técnica minimamente criteriosa.
8. Ademais, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o fato de o veículo apresentar aproximadamente 100.000 km rodados evidencia tratar-se de bem sujeito a desgaste natural, sendo razoável a ocorrência de falhas mecânicas supervenientes ao uso. O surgimento de ruído no motor após a aquisição, ainda que em curto lapso temporal, isoladamente, não leva à conclusão de que o defeito já existia ao tempo da compra, ausente prova técnica conclusiva nesse sentido. A existência de retifica de motor em veículo de 12 anos de uso não é fato incomum e não constitui vício oculto. Ademais, a prova dos autos indica que o reparo ocorreu dois anos antes da comercialização, sem notícia de apresentação de problemas ou barulho posterior. O laudo preliminar, inclusive, constata a ausência de barulho excepcional no motor.
9. O laudo produzido posteriormente, de natureza unilateral, não é suficiente para infirmar a conclusão da vistoria prévia nem para comprovar, de forma segura, a preexistência do alegado vício oculto. Não demonstrada conduta ilícita dos requeridos, tampouco violação ao dever de informação, afasta-se o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.